Tribunal: TJMT
Processo: 1005129-20.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005129-20.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE JESUS MELO - CPF: 853.455.201-00 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), LILIA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 018.404.771-48 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA MURARI - CPF: 048.389.621-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADOS – MÉRITO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação”
(TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

Nas ações de revisão/restituição de valores no financiamento, cabe à instituição bancaria comprovar a legitimidade da cobrança, especialmente quanto a alteração do contrato, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1005129-20.2020.8.11.0055

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS:

JOÃO CARLOS DE JESUS MELO e LILIA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c revisão/restituição de valores
,
ajuizada por
JOÃO CARLOS DE JESUS MELO
e
LILIA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o banco requerido, ora apelante, na obrigação de fazer consistente em restituir em dobro os valores pagos a maior, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a ser apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença, mediante a apresentação de extrato/comprovante de pagamentos do contrato firmado entre as partes.

Irresignado, o apelante inicialmente impugna o pedido de justiça gratuita, sustentando que o
“o Estado disponibiliza o serviço de Defensoria às pessoas que não possuem condições de contratar advogado, o que não é o caso da parte Apelada”
(sic), e ainda, alega que
“não há nos autos qualquer elemento que comprove a impossibilidade da parte Apelada arcar com os custos processuais sem que isso comprometa o seu sustento”
(sic).

No primeiro tópico do mérito “Da realidade dos fatos”, o apelante repete “
ipis litteris
” os mesmos argumentos apresentados na contestação, especialmente quanto a notificação do requerente João Carlos de Jesus Melo em relação ao desenquadramento do Programa Minha Casa Minha Vida.

Já no segundo tópico “Devolução em dobro – inaplicabilidade do art. 42, do CDC”, o apelante aduz que
“os valores pagos decorrem de contratação válida e legítima e a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou configurada diante do exercício regular do direito e a anuência da parte Apelada”
(sic).

Assim, requer o provimento do recurso, na forma da fundamentação supra
(Id 133499713).

Os requeridos/apelados ofertaram as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 133499718).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 133977663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante a preliminar aventada em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, adianto que não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito a preliminar.

Em outro norte, quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, também não merece ser acolhido, devendo ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido aos autores, haja vista que o apelante não trouxe nenhum fato novo que modifique a situação econômica dos apelados capaz de revogar o benefício concedido pelo Magistrado de primeiro grau (Id 133499652), razão pela qual
rejeito a preliminar alegada pela apelante
e passo à análise do mérito recursal.

No mérito, o apelante, em suma, defende a notificação dos apelados quanto a alteração do contrato, alegando, assim, a legalidade da cobrança e, por consequência, indevida a restituição do indébito.

Pois bem. Os autos revelam que os autores ajuizaram a presente ação, sob o fundamento de que firmaram contrato com o apelante/Banco, para aquisição de bem imóvel em 02/05/2014, mediante financiamento pelo ‘Programa Minha Casa Minha Vida’, sendo composto pelas seguintes quantias: (i) R$299,98 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), através de recursos próprios; (ii) R$19.700,12 (dezenove mil, setecentos reais e doze centavos) de recursos da conta vinculada do FGTS; (iii) R$4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais) de recursos concedidos pelo FGTS na forma de descontos do ‘Programa Minha Casa Minha Vida’; além de

R$90.905,00 (noventa mil, novecentos e cinco reais) de recursos concedidos pela instituição financeira na forma de financiamento, para pagamento em 361 parcelas mensais, com início em 03/06/2014.

Ocorre que no curso do contrato houve a alteração do valor do financiamento para o patamar de R$113.058,17 (cento e treze mil, cinquenta e oito reais e dezessete centavos), e, consequentemente, no valor das parcelas mensais, sem qualquer notificação extrajudicial de alteração das cláusulas contratuais, o que somente foi constatado posteriormente, quando verificaram que houve o pagamento no importe de R$139.686,05 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), que, somados ao valor pago por meio de FGTS (R$39.673,67), totaliza a quantia de R$179.359,72 (cento e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Em sua defesa, o apelante alega que
“em 29.04.2016, a Diretoria de Empréstimos e Crédito Imobiliário (Diemp) recebeu do Agente Operador do FGTS (CAIXA) o Ofício 048/2016 DEFUS SUFUG GEAVO, que trazia ao conhecimento do Banco que a Auditora Anual de Contas do FGTS nº 201504291, de 31 de dezembro de 2015, consignou que houve concessão indevida, a maior, de descontos financeiros da habitação para mutuários, cujas rendas não se enquadravam nas regras dos valores das subvenções, previstos no Manual de Fomento de Pessoa Física. Essas informações foram fornecidas à época à Controladoria Geral da União (CGU), implicando no recálculo dos subsídios concedidos”
(sic) id. 133499713 – pág. 04.

Para tanto, defende que foi realizada a devida notificação extrajudicial ao apelado,
“por meio do site do cartório http://cartoriopenedo.com.br é possível realizar consultas, por meio do registro e selo disponível na relação de “CGU Notificações Cartorárias Especial”, bem como solicitar segunda via da notificação cartorária”
(sic).

Entretanto, tal site, ao ser acessado, traz a seguinte informação:

Logo, o apelante em momento algum apresentou a prova de que houve a devida notificação dos apelados, cujo ônus não se desincumbiu, eis que deveria comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Neste sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018)

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(N.U 1000963-26.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA DÍVIDA – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.”
(N.U 1034704-38.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Conforme muito bem destacado pelo juízo de origem,
“verifica-se que inexiste prova de que houve a devolução de valores à União e, por conseguinte, não poderia o Banco réu cobrar este valor do consumidor, ora requerente”
(sic).

Logo, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido da inicial, determinando o requerido/apelante a restituir em dobro os valores pagos a maior, nos termos do artigo 42 do CDC, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022